Tribunal: TJPA
Processo: 0805646-07.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805646-07.2019.8.14.0040

APELANTE: PEDRO PEREIRA DE MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SANDRA PEREIRA DE MELO, MAYRA PEREIRA DE MELO, M. V. P. D. M.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM GUARDA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. RATEIO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DE FILHA MENOR. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DESDOBRAMENTO NATURAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CORRESPONSABILIDADE PARENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, convivência e alimentos, fixou alimentos definitivos em 30% do salário-mínimo em favor de filha menor e determinou o rateio, em 50% para cada genitor, das despesas extraordinárias relativas à educação e saúde, mediante comprovação e ciência prévia, ressalvada urgência médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve julgamento extra ou ultra petita ao determinar o rateio de despesas extraordinárias não expressamente requerido;

(ii) saber se o rateio igualitário viola o binômio necessidade/possibilidade diante da alegada limitação financeira do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura julgamento extra petita a fixação de rateio de despesas extraordinárias quando inserida no contexto da obrigação alimentar, por constituir desdobramento natural do dever de sustento, devendo o pedido ser interpretado conforme o conjunto da postulação (art. 322, §2º, CPC).

O conteúdo jurídico dos alimentos abrange necessidades de educação e saúde (arts. 1.694 e 1.703 do CC), devendo a fixação observar o melhor interesse da criança e o princípio da corresponsabilidade parental (art. 227 da CF).

O rateio das despesas extraordinárias, condicionado à comprovação e à ciência prévia, harmoniza-se com o binômio necessidade/possibilidade, não havendo demonstração concreta de incapacidade financeira que justifique a redução pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A determinação de rateio de despesas extraordinárias integra o conteúdo da obrigação alimentar e não configura julgamento extra petita quando fixada no contexto do pedido de alimentos.”

“O rateio igualitário de despesas extraordinárias, condicionado à comprovação e vinculado a direitos fundamentais do menor, não viola o binômio necessidade/possibilidade quando inexistente prova robusta de incapacidade financeira do alimentante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 322, §2º, e 492; CC, arts. 1.694 e 1.703.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0805646-07.2019.8.14.0040; Apelante: PEDRO PEREIRA DE MELO; Apelada: SANDRA PEREIRA DE MELO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PEDRO PEREIRA DE MELO contra sentença proferida nos autos de divórcio litigioso cumulado com guarda, convivência e alimentos, ajuizados em face de SANDRA PEREIRA DE MELO, envolvendo as filhas Mayra Pereira de Melo e a adolescente Mayane Vitória Pereira de Melo.

A sentença recorrida, lançada ao id 30750170, julgou parcialmente procedentes os pedidos remanescentes, reconhecendo, em síntese:

(i) a perda superveniente do objeto quanto à guarda e convivência de Mayra, por ter atingido a maioridade, e deixou de conhecer de pretensão alimentar em favor dela, por depender de via própria após a maioridade (Súmula 358/STJ);

(ii) concedeu guarda unilateral da adolescente Mayane à genitora;

(iii) fixou regime de convivência paterna preferencialmente ajustável entre os genitores e, subsidiariamente, regulamentou finais de semana alternados, metade das férias, alternância de feriados/datas comemorativas e comunicações virtuais semanais;

(iv) fixou alimentos definitivos em favor de Mayane no montante de 30% do salário-mínimo vigente, a partir da publicação da sentença;

(v) determinou o rateio das despesas extraordinárias da adolescente, na proporção de 50% para cada genitor, mediante comprovação e ciência prévia, ressalvada urgência médica; e

(vi) reconheceu sucumbência recíproca, fixando honorários em 10% sobre o valor de 12 prestações alimentares para cada patrono, vedada compensação, além de custas pro rata, com gratuidade e suspensão da exigibilidade.

Em suas razões recursais (id 30750173), o apelante insurge-se exclusivamente contra o capítulo que determinou o rateio, em 50% para cada genitor, das despesas extraordinárias, sustentando, em síntese:

(i) ocorrência de error in judicando por julgamento extra/ultra petita, ao argumento de que não houve pedido específico, nem na inicial (na qual teria ofertado alimentos em 31,44% do salário-mínimo) nem na contestação (que teria apenas pleiteado majoração do valor mensal para 50% do salário-mínimo), de modo que a condenação teria sido imposta de ofício, em violação ao art. 492 do CPC;

(ii) subsidiariamente, violação ao binômio necessidade/possibilidade, alegando perceber renda mensal de R$ 1.460,43 como pedreiro, sendo desproporcional impor-lhe o rateio igualitário de despesas variáveis, além do pensionamento ordinário de 30% do salário-mínimo.

Ao final, pede (a) a exclusão do rateio por nulidade do capítulo (extra/ultra petita) ou, subsidiariamente, (b) a redução do percentual para patamar inferior.

Em contrarrazões (id 30750177), a apelada SANDRA PEREIRA DE MELO requer o desprovimento do recurso, defendendo, em síntese:

(i) inexistência de julgamento extra petita, pois o pedido de alimentos é amplo e abrange as necessidades do alimentando, incluindo educação e saúde, sendo o rateio de despesas extraordinárias mero desdobramento da obrigação alimentar, em atenção ao melhor interesse da criança/adolescente;

(ii) inexistência de violação ao binômio necessidade/possibilidade, aduzindo que a renda indicada pelo apelante seria defasada e que a sentença já foi equilibrada ao fixar alimentos ordinários em 30% do salário-mínimo, além de ser equânime o rateio igualitário de despesas imprevisíveis, considerando que a guarda unilateral foi atribuída à genitora, que suporta o ônus cotidiano do cuidado.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita ao exame da validade e do acerto do capítulo sentencial que determinou o rateio, em 50% (cinquenta por cento) para cada genitor, das despesas extraordinárias da adolescente Mayane Vitória Pereira de Melo, especialmente de educação (matrícula/rematrícula, material didático, livros e uniformes) e de saúde (consultas, exames, medicamentos e procedimentos não cobertos pelo SUS/plano), mediante comprovação e ciência prévia, ressalvada urgência.

Sustenta o apelante que o magistrado teria extrapolado os limites da lide, porquanto não haveria pedido expresso de rateio de despesas extraordinárias, invocando o art. 492 do CPC.

Art. 492. “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

O postulado da congruência, todavia, não pode ser interpretado de forma atomizada e desconectada da natureza jurídica do pedido formulado e do conteúdo do bem da vida postulado em demandas de direito de família que envolvam alimentandos menores.

Nessa perspectiva, é imprescindível rememorar que o CPC também estatui regra interpretativa do pedido, segundo a qual:

Art. 322, § 2º. “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

Nas ações em que se busca a fixação de alimentos em favor de criança/adolescente, o objeto do pedido — ainda que se manifeste, no plano quantitativo, mediante indicação de percentual/valor mensal — é, em sua essência, a instituição de uma obrigação alimentar apta a atender às necessidades do alimentando, nos limites das possibilidades do alimentante, sob a matriz do melhor interesse e da proteção integral.

O próprio fundamento material da obrigação alimentar, como assentado na sentença, é extraído do Código Civil:

Art. 1.694. “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.” (§ 1º: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”)

Art. 1.703. “Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”

A expressão legal é clara ao incluir, de modo explícito, necessidades de educação dentro do conteúdo dos alimentos, sendo igualmente inerente à obrigação o custeio da saúde e do desenvolvimento do menor.

Desse modo, ao apreciar pedido de alimentos — ainda que apresentado sob a forma de “pensão mensal” — o julgador não está limitado a uma mecânica condenatória exclusivamente voltada a um quantum fixo, quando a própria realidade do sustento de criança/adolescente evidencia a existência de despesas ordinárias (previsíveis e recorrentes) e despesas extraordinárias (eventuais, não rotineiras, por vezes imprevisíveis), sobretudo nas áreas de educação e saúde.

A determinação de que tais despesas extraordinárias sejam rateadas entre os genitores, com critérios de comprovação e ciência prévia (ressalvada urgência), não representa condenação em objeto estranho ao pedido; ao revés, constitui modalidade de concretização do próprio dever de sustento, voltada a conferir executividade, racionalidade e prevenção de litígios futuros na gestão de gastos essenciais do alimentando.

No caso, a sentença, ao fixar alimentos ordinários em 30% do salário-mínimo e, paralelamente, disciplinar o rateio das extraordinárias, expressamente delimitou categorias de despesas (educação e saúde), estabeleceu condição de comprovação documental e ciência prévia, e ressalvou urgências médicas — evidenciando que a medida foi tomada dentro do âmbito do dever alimentar, e não como condenação autônoma e desvinculada.

Portanto, não se reconhece julgamento extra petita/ultra petita, pois inexiste condenação em “objeto diverso” do demandado: permanece-se no mesmo núcleo — alimentos e dever de sustento — apenas se explicitando a forma de compartilhamento de despesas eventuais essenciais, o que é compatível com a interpretação sistemática do pedido (art. 322, §2º, CPC) e com a proteção integral (art. 227, CF).

Superada a preliminar de nulidade, examina-se a insurgência subsidiária quanto ao mérito, no sentido de que o rateio igualitário (50%/50%) violaria o binômio necessidade/possibilidade, porque o apelante afirma perceber renda mensal de R$ 1.460,43.

De início, cumpre destacar que a sentença, ao fixar os alimentos ordinários em 30% do salário-mínimo, consignou não haver “prova robusta” de capacidade contributiva superior do alimentante, que alegou labor sem vínculo formal, e, em proporcionalidade, estabeleceu o referido percentual.

Quanto ao rateio das despesas extraordinárias, percebe-se que:

(i) não se trata de encargo automático e indefinido, mas condicionado a despesas comprovadas e, como regra, com ciência prévia, o que preserva transparência e controle;

(ii) tais despesas são diretamente relacionadas a educação e saúde, ou seja, a direitos fundamentais do alimentando;

(iii) o rateio foi fixado em 50% para cada genitor, o que, em tese, expressa a lógica de corresponsabilidade parental, sem impedir que, diante de alteração efetiva das condições financeiras, seja buscada revisão.

Nesse ponto, é relevante relembrar que o binômio necessidade/possibilidade não é aferido apenas sob a ótica do alimentante, mas sob a equação familiar: ambos os genitores devem contribuir na proporção de seus recursos (art. 1.703, CC), e a genitora, além do aporte financeiro, já suporta o ônus cotidiano decorrente da guarda unilateral — circunstância reconhecida na sentença ao fixar a residência e a rotina da adolescente com a mãe, em razão, inclusive, da distância geográfica entre os genitores.

A solução judicial adotada não implicou majoração do pensionamento ordinário para patamar elevado (a exemplo dos 50% do salário-mínimo pretendidos pela requerida), mas fixou 30% e, de modo complementar, disciplinou despesas extraordinárias essenciais, de modo a evitar que tais gastos recaiam integralmente sobre um dos genitores, o que seria potencialmente mais gravoso àquele que detém a guarda e arca com a rotina diária.

A alegação de insuficiência financeira do apelante, na forma como posta, não vem acompanhada, nos documentos ora analisados, de comprovação atualizada e robusta apta a demonstrar incapacidade de suportar o rateio, sobretudo porque:

(i) a obrigação extraordinária é eventual e vinculada a prova;

(ii) o custeio, quando devido, será de metade do valor comprovado; e

(iii) eventual descompasso concreto entre o encargo e a possibilidade pode ser enfrentado pelos instrumentos processuais e materiais próprios.

Por fim, vale registrar que a sentença também salvaguardou a dinâmica familiar ao prever ciência prévia e comprovação documental, e ao ressalvar urgência médica, o que demonstra prudência e evita imposição unilateral de gastos sem conhecimento do outro genitor.

Em suma: (i) não há nulidade por incongruência; (ii) o rateio das despesas extraordinárias, nos termos em que foi delimitado, harmoniza-se com o dever de sustento, com a proteção integral e com o binômio necessidade/possibilidade, especialmente por se tratar de despesas essenciais, eventuais e comprovadas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026